Tribunal: TJSP
Processo: 2190942-91.2019.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Classificação e/ou Preterição
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA - Impetração contra a ausência de nomeação de aprovada em primeiro lugar em concurso público - Superveniência, contudo, da desejada nomeação da impetrante - Perda do objeto configurada - Aplicação do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil - PROCESSO EXTINTO, sem resolução de mérito.